Tribunal: CARF
Processo: 17460.000691/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000691/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
WF COM MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/12/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DEBITO.
CONTRIBUIÇÃO
EMPREGADOS.
PARALISAÇÃO
ATIVIDADES.
PRAZOS.
A empresa deverá recolher a contribuição do segurado bem como a
contribuição a seu cargo incidente sobre a remuneração paga aos trabalhadores
a seu serviço no prazo legal.
O não exercício de atividade pela empresa em determinado período deve ser
comprovada.
Os prazos para apresentação de documentos são peremptórios.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000691/2007-10
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000691/2007-10

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-16.913
– 7a Turma da DRJ/BHE, fls. 45 a 48.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o relatório fiscal de fls. 22 a 24, refere-se a contribuição destinada à
Seguridade Social, parte dos segurados, não descontada em recibos de pagamento, no
período de 06/2004 a 13/2004.
A ação fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimento Fiscal 092839987- 00 e
09283987-01, de 26/01/2006 e 14/02/2006, respectivamente, dos Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos, fls. 15/16 e 18/19, tendo sido encerrada em
20/03/2006, conforme Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, fls. 20/21.
Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$ 1.178,69 (um mil cento e setenta
e oito reais e sessenta e nove centavos).
A empresa tomou conhecimento da notificação em 21/03/2006, fls. 01, e apresentou
defesa, em 04/04/2006, fls. 33/34, através de procurador, onde alega que paralisou suas
atividades em janeiro/2005; a cobrança de contribuições em período posterior importa
em locuplemento ilícito da Previdência Social; os lançamentos do ano de 2005 são
indevidos.
Requer seja declarado nulo o lançamento, juntada de documentos caso seja necessário
para comprovar o alegado.
O presente processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte, em atendimento ao disposto na Portaria RFB n°. 11158,
de 17/10/2007, publicada no DOU de 17/10/2007, fls. 38 a 41.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/12/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DEBITO.
CONTRIBUIÇÃO
EMPREGADOS.
PARALISAÇÃO
ATIVIDADES.
PRAZOS.
A empresa deverá recolher a contribuição do segurado bem como a
contribuição a seu cargo incidente sobre a remuneração paga aos trabalhadores
a seu serviço no prazo legal.
O não exercício de atividade pela empresa em determinado período deve ser
comprovada.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000691/2007-10

Os prazos para apresentação de documentos são peremptórios.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 53, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
como alegações o fato de que a empresa está com as atividades paralisadas desde o ano de 2003
e que são insubsistentes os lançamentos relacionados ao ano de 2005 e 2006, ao mesmo tempo
informa que, deixou de apresentar as guias negativas do período sem empregados, devido à falta
de condições de manter o pagamento do escritório contábil, além de contestar o valor lançado,
sob os argumentos de que está muito além do suposto debito da empresa em relação ao
CREDITO PREVIDENCIÁRIO.
Vale lembrar que a recorrente, apesar de informar que está inativa desde o ano de
2003, não apresentou nenhum elemento comprovando a situação informada, sem falar no fato de
que a mesma não contestou os lançamentos relativos aos ano de 2004, apenas os de 2005 e 2006,
cujos períodos não foram englobados pela autuação.
Considerando que as alegações da recorrente são genéricas e que não se
enquadram nas hipóteses que justificariam a exclusão do lançamento e, que a mesma não
apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer
omissão de decisão sobre sua impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como
também o fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de
seguir o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que
reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000691/2007-10

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
A impugnação apresentada é tempestiva, portanto, deve ser conhecida.
Importa sublinhar, inicialmente, que a presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada em
estrita consonância com o disposto no artigo 33 da Lei 8.212, de 1991.
O trabalho fiscal está amparado nas disposições contidas no artigo 30, inciso I, alíneas
"a" e "b" da Lei n°. 8.212, de 1991 (vigentes à época dos fatos geradores), abaixo
transcritas:
Lei 8.212
Artigo 30 - A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°.
8.620, de 5.1 93).
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, u contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência; (redação dada pela Lei 9.876/99).
De acordo com o § 5o do artigo 33 da mesma Lei, o desconto de contribuição devida
pelo empregado sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto em lei.
A empresa alega que paralisou suas atividades a partir de 01/2005. No entanto, o
lançamento fiscal diz respeito a fatos geradores ocorridos no período de 06/2004 a
13/2004, ou melhor, nenhuma contribuição é exigida no exercício de 2005 e seguintes.
Logo, improcedem as alegações da notificada.
É de se observar que os valores apurados nesta notificação não estão incluídos na de n°
35.797.597-9, lavrada na mesma ação Fiscal.
Cabe esclarecer que a juntada de documentos deve ser feita quando da apresentação da
impugnação, como estabelecido pela Portaria MPS 520, de 19 de maio de 2004 (DOU
de 20/05/2004), vigente à época da impugnação, artigo 9o, §§ 1o e 2o:
Art. 9o...
§ 1°A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000691/2007-10

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos apôs a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Considerando que lai prazo é peremptório, e não tendo ocorrida nenhuma das hipóteses
citadas acima, não é possível à administração atender as pretensões da requerente
quanto à dilação do prazo para apresentação de documentos.
Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada em observância às determinações
legais vigentes, conforme discriminado nos fundamentos legais de fls. 09/10.
Isto posto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento fiscal, para manter o
crédito previdenciário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital